Tribunal: TJMT
Processo: 1015843-10.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015843-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ANTONIA AVILA DE SOUZA - CPF: 892.048.759-68 (AGRAVANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (PROCURADOR), JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO E RECEBIDA POR TERCEIRO - MORA COMPROVADA – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, nos termos do § 2°, do artigo 2° do Decreto-Lei N°911/69, e pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento, encaminhada para o endereço fornecido no contrato de financiamento.

Não há que se falar em aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n° 911/69.
(ex vi STJ Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/03/2017)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Antônia Ávila de Souza
, objetivando a reforma da decisão que deferiu a liminar, nos autos da ação de busca e apreensão, promovida por
Itaú Seguros S/A
.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que merece reforma a decisão agravada, uma vez que a ação de busca e apreensão está eivada de nulidades, tendo em vista que nunca recebeu notificação extrajudicial em seu endereço de residência, revelando-se procedimento inadmissível, diante da não caracterização da inércia do devedor.

Aduz, ainda, que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço da própria agência que foi realizado o contrato de alienação fiduciária, por “erro grosseiro do atendente que formulou o instrumento” e forneceu o respectivo endereço na assinatura do contrato, tendo sido recebido pelo próprio funcionário do Banco Itaú.

Sustenta, também, o adimplemento parcial do contrato e, ainda, que em razão da pandemia pela Covid-19, houve drasticamente a redução da capacidade econômica para continuar honrando com o cumprimento contratual, inclusive, em razão de utilizar o veículo para seu trabalho.

Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja
suspensa a decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso.

A liminar de efeito suspensivo foi indeferida (Id 53075985).

Ausente contrarrazões (Id 60061451).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer no Id 61337474, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, esclareço que s
obre a Pandemia do Covid-19, é público e notório o caos que se instalou pelos ‘quatro cantos do mundo’, não cabendo, aqui, divagar sobre medidas emergenciais de prevenção e controle adotadas, cabendo tão somente analisar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo
que deferiu a liminar de busca e apreensão, não implicando, portanto, na suspensão de obrigações contraídas e, tampouco, na suspensão de processos.

Vejamos.

O agravado Itaú Seguros S/A ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da agravante Antônia Ávila de Souza, lastreada no Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia (Id 52291978 - Pág. 1), destinado à aquisição do veículo Chevrolet Corsa, ano 2012.

Para tanto, trouxe aos autos o Contrato de Alienação (Id 52291978 - Pág. 1) e a Notificação Extrajudicial através dos correios (Id 52291983 - Pág. 4).

O magistrado
a quo
, por sua vez, deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo alhures mencionado.

Vejamos.

O art. 3º do Dec.-lei 911/69 estabelece que
“o Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente,
desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor
”
.

In casu
, pelo que se observa dos autos, a agravante é a devedora principal da obrigação, cuja comprovação da mora deu-se através da notificação extrajudicial enviada e recebida no endereço fornecido no contrato (Id 52291983 - Pág. 4).

Além disso, quanto à comprovação da mora, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, na ação de busca e apreensão, cujo objeto é contrato de financiamento com garantia fiduciária, a mora constitui-se
ex re
nas hipóteses do art. 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, servindo a notificação apenas para a sua comprovação.

Nesse sentido, a jurisprudência,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR.
DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3.
"A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato"
(REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1771864 SE 2018/0260970-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019)

Não obstante tratar-se de mora
ex re
, a jurisprudência posicionou-se no sentido de exigir a sua comprovação nos autos. A matéria, inclusive, foi sumulada pelo colendo STJ:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72, STJ).

O objetivo da notificação é evitar que o alienante seja surpreendido com a subtração repentina dos bens dados em garantia sem que, antes, haja inequivocamente a sua cientificação, oportunizando saldar a dívida e conservá-los em seu poder ou efetivamente entregá-los ao credor para futura venda a terceiro.

Portanto, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que, no entanto, deve ser comprovada por carta registrada ou pelo protesto do título, e constitui requisito não só para o deferimento da liminar, mas também pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Partindo dessa premissa, verifica-se que é inquestionável a necessidade de constituição em mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo, o que,
in casu
, se deu através da notificação extrajudicial enviada e recebida no endereço fornecido no contrato (Id 52291983 - Pág. 4).

No tocante à questão
de
que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço da própria agência que foi realizado o contrato de alienação fiduciária, por “erro grosseiro do atendente que formulou o instrumento” e forneceu o respectivo endereço na assinatura do contrato, tendo sido recebido pelo próprio funcionário do Banco Itaú, melhor sorte não socorre à agravante.

Isso porque, a notificação foi enviada para o endereço que estava fornecido no contrato entabulado entre as partes, o qual não houve qualquer retificação por parte da agravante ou circunstância que anulasse o respectivo instrumento, situação que pode a agravante se utilizar das vias próprias judiciais para tal desiderato, não sendo o caso de discussão nos próprios autos da ação de busca e apreensão, que possui procedimento próprio, previsto no Decreto 911/69.

Observa-se, por oportuno, que o endereço constante da correspondência é o mesmo fornecido quando na contratação, qual seja, Av. Natalino João Brescansin, 1015, Centro, Sorriso/MT (Id 52291978 - Pág. 1 e Id 52291983 - Pág. 4).

Desta forma, houve a devida constituição em mora do devedor.

A propósito, sobre o tema, este Tribunal já se manifestou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REQUISITOS DE PROCEDIBILIDADE – ART. 2º, § 2º, DECRETO LEI Nº 911/69 - CONSTITUIÇÃO DA MORA -

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE FORMA PESSOAL OU VIA CARTÓRIO – NECESSIDADE DE ENVIO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU POR TERCEIROS
– TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – RESP Nº 1.622.555/MG, SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – REQUISITOS PREVISTOS PELO DECRETO 911/69 PREENCHIDOS –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014)

Conforme entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69, se efetivou no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor ou pelo protesto válido do título. Entretanto, para a validade do ato de caracterização da mora, é necessária a comprovação pelo credor do encaminhamento da notificação para o mesmo endereço constante no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.

(...)

Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do agravado, a concessão de liminar da medida de busca e apreensão é medida que se impõe.”
(N.U 1016457-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO CONTRATO
– RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO INAPLICÁVEL AO CASO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A constituição em mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço previsto em contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, autoriza a comprovação da mora.

Constituído o devedor em mora e constatada a inadimplência do contrato independentemente do número de parcelas pagas, deverá ser autorizada a liminar em favor do credor, não havendo que se falar em aplicação da teoria do adimplemento substancial.”
(N.U 1012893-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei)

Por outro lado, insurge-se a agravante, argumentando ter realizado o pagamento várias parcelas do financiamento e, portanto, demonstrando a boa-fé, bem como a tentativa de se alcançar a função social do contrato, requer a aplicação da tese do adimplemento substancial, mantendo o bem consigo.

Em outro ponto, aduz que o veículo é utilizado para seu trabalho, o que levaria à improcedência da ação de busca e apreensão.

Em que pesem suas alegações, tenho que razão não lhe assiste.

A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo preservar a relação jurídica, quando se constata que as partes envolvidas atingiram estágio muito próximo do cumprimento total das obrigações e, que em tese, não haveria motivo para a ruptura do vínculo, ou seja, não se romperia o contrato, ainda que o devedor não tenha plenamente cumprido sua obrigação, mas chegou próxima do resultado final.

Ocorre que, essa teoria não é aplicada na hipótese em que as partes firmam contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, independente do montante da obrigação já realizada.

Tal entendimento, fora o exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.622.555/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, e é o que prevalece atualmente.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEVEDORA FIDUCIANTE QUE PAGOU 91,66% DO CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL
. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em desacordo com a mais recente posição desta Corte Superior, que, em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/03/2017),
no âmbito da Segunda Seção, concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei 911/1969
. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1711391/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) (destaquei)

Nessa esteira, não há que se falar em ausência de constituição em mora do devedor, reputando válida a comunicação da mora através de notificação extrajudicial com aviso de recebimento em momento anterior à propositura da ação e, ainda,
não sendo o caso de aplicação da teoria do adimplemento substancial, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020